Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724210-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: RENE ROCHA FILHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência postulada objetivando compelir a parte agravada a realizar matrícula da recorrente em curso supletivo. Em suas razões, a recorrente afirma que foi aprovada em terceiro (3o) lugar em vestibular para o curso de Direito oferecido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. Aduz ter até 9 de agosto para se matricular na referida instituição de ensino, sendo necessário, para tanto, a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Argumenta ser ilícita a negativa de matrícula por parte do agravado em curso supletivo, eis que, segundo alega, o ingresso em curso universitário ocorre por mérito intelectual, circunstância devidamente comprovada por meio da aprovação no certame vestibular. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à instituição agravada que promova a antecipação da conclusão do ensino médio à recorrente, mediante aplicação das provas específicas e emita, em caso de aprovação, o certificado de conclusão do ensino médio. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, saliente-se que a vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular, que esteja cursando o último ano do ensino médio. Saliente-se que, em princípio, ambos os requisitos se encontram demonstrados, eis que a recorrente foi aprovada em exame vestibular na Escola de Direito de Brasília, mantida pelo IDP e encontra-se matriculada na terceira (3a) série do Ensino Médio no corrente ano letivo (id. 27650952, fls. 20/21). Vislumbra-se, igualmente, o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como se observa da declaração emitida pelo referido Instituto, o prazo para apresentação dos documentos necessários à matrícula no curso superior encerra-se em 9 de agosto. Desta forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar à agravada que submeta a recorrente ao exame supletivo do ensino médio, para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil para que possa confirmar sua matrícula e iniciar as aulas na instituição de ensino superior. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator